Tribunal: TJPA
Processo: 0002850-20.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002850-20.2016.8.14.0028

APELANTE: RICHARDSON LIMA DAS CHAGAS, PEDRO COSTA JUNIOR, ARLESON BARBOSA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE RECEPÇÃO QUALIFICADA –
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante e Laudos Periciais, constando que durante a prisão em flagrante foram apreendidas motocicletas, as quais passaram por perícia técnica, atestando que algumas motocicletas haviam passado pelo processo de desmanche, bem como trocas de peças originais que saíram para revenda, inclusive, os veículos estavam com registro de roubo/furto. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima e testemunhas, policiais militares, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, claras e seguras, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte dos Apelantes.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
Na 1ª fase da dosimetria da pena, o Juiz
a quo
analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e nenhuma delas foi valorada como negativa ao Apelante, fixando-a em seu mínimo estabelecido por lei, ou seja, 03 (três) anos de reclusão. Nas 2ª e 3ª fases, ausentes atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou diminuição, pelo que a pena restou definitivamente em 03 (três) anos de reclusão, portanto a pena em relação ao Apelante Arleson Barbosa Silva encontra-se no mínimo legal.
RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – De ofício
, reconheço a prescrição intercorrente de todos os Apelantes para o crime de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal, bem como para o Richardson Lima das Chagas, quanto ao crime de receptação qualificada, previsto no artigo 180, §2º, do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E DE OFÍCIO RECONHECER A PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 288, DO CÓDIGO PENAL E EM RELAÇÃO AO ARTIGO 180, §2°, DO MESMO CÓDIGO, APENAS PARA O APELANTE RICHARDISON LIMA DAS CHAGAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e nego-lhe provimento
, nas razões recursais e de ofício reconhecer a prescrição do crime tipificado no artigo 288, do Código Penal e em relação ao artigo 180, §2°, do mesmo código, apenas para o apelante Richardson Lima das Chagas, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PEDRO COSTA JUNIOR
e
RICHARDSON LIMA DAS CHAGAS,
por intermédio da Defensoria Pública e

ARLESON BARBOSA SILVA
, por meio de advogado constituído, interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra a denúncia, que no dia 11/02/2016, uma equipe da Polícia Militar realizou ação com o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada em desmanche de motocicletas roubadas ou furtadas que atuava há aproximadamente 03 (três) anos, na “Borracharia Toda Hora”, de propriedade do acusado Arleson Barbosa Silva, como também na residência do denunciado Francisco Lima Silva, locais que estariam peças e motos roubadas ou furtadas.

Que policiais militarem fizeram diligências até os endereços apontados e localizaram as referidas peças e veículos na residência de Francisco Lima, bem como identificaram os demais integrantes da quadrilha, os denunciados Richardson Lima das Chagas e Pedro Costa Júnior, responsáveis pela obtenção da
res furtiva
, todos encaminhados à Delegacia de Polícia.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou Pedro Costa Júnior, Richardson Lima das Chagas e Arleson Barbosa Silva sanções punitivas do
artigo 180, §2º
, c/c, artigo 288, “caput”, c/c artigo 69, todos do Código Penal, fixando-lhes a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, convertida em 1460 (um mil e quatrocentos e sessenta) horas de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Inconformados, pugnam os Apelantes:

Pedro Costa Júnior
e
Richardson Lima das Chagas
, pela absolvição por insuficiência de provas.

Arleson Barbosa Silva
, pela absolvição por insuficiência de provas, e por fim o redimensionamento da pena-base, aplicando-a em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, devendo ser mantida inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

VOTO DO APELANTE
RICHARDSON LIMA

Por ser matéria de ordem pública, se faz necessária a verificação da extinção da punibilidade, para o crime de
receptação qualificada
, previsto no
artigo 180, §2º, do Código Penal
,
em que a pena fixada para este delito foi de
03 (três) anos de reclusão
, pelo que prescreve em 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal.

Dos autos verifica-se que o fato criminoso ocorreu em 11/02/2016, a denúncia foi recebida em 29/02/2016, sendo a sentença prolatada em 11/05/2020, e ainda que o Apelante Richardson Lima das Chagas, era menor de 21 anos de idade (data de nascimento: 27/11/1995), conforme cópia do RG (ID 9812244), razão pela qual o prazo prescricional é reduzido pela metade, conforme artigo 115, do Código Penal.

Em análise dos marcos interruptivos, como já mencionado anteriormente, verifica-se que entre a publicação da sentença condenatória, em 11/05/2020 até a presente data, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada, razão pela qual torna-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade ao Apelante Richardson Lima pela prescrição intercorrente, quanto ao
crime de receptação qualificada
,
artigo 180, §2º, do Código Penal
, nos termos do art. 107, IV c/c 109, inciso IV c/c art. 110, §1º e art. 115, todos do Código Penal.

De igual forma, apura-se a extinção da punibilidade do
crime de associação criminosa
, disposto no
artigo 288 do Código Penal
, já que a pena fixada ao Apelante,
restou em
01 (um) ano reclusão
, a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, sendo o mesmo menor de 21 anos de idade, conforme exposto acima, razão pela qual o prazo prescricional é reduzido pela metade.

Como já mencionado anteriormente, verifica-se que entre a publicação da sentença condenatória, até a presente data, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada, razão pela qual torna-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade ao Apelante Richardson Lima pela prescrição intercorrente quanto ao crime de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal, nos termos do art. 107, IV c/c 109, inciso V, c/c art. 110, §1º e art. 115, todos do Código Penal.

Dessa forma resta extinta a punibilidade do Apelante
Richardson Lima das Chagas, quanto aos crimes de receptação qualificada, previsto no
artigo 180, §2º, do Código Penal
e associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal, pelo que restam prejudicadas as teses defensivas em relação a ele.

VOTO DO APELANTE
PEDRO COSTA JUNIOR

Por ser matéria de ordem pública, se faz necessária a verificação da extinção da punibilidade, para o crime de
associação criminosa
, previsto no
artigo 288, do Código Penal,
para o Apelante
Pedro Costa
, em que a pena fixada para este delito foi de
01 (um) ano de reclusão
, pelo que prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal.

Dos autos verifica-se que o fato criminoso ocorreu em 11/02/2016, a denúncia foi recebida em 29/02/2016, sendo a sentença prolatada em 11/05/2020, ou seja, até a presente data, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada, razão pela qual torna-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade ao Apelante Richardson Lima pela prescrição intercorrente quanto ao
crime de associação criminosa
, previsto no
artigo 288, §2º, do Código Penal
, nos termos do art. 107, V c/c 109, inciso V c/c art. 110, §1º e art. 115, todos do Código Penal.

Dessa forma está extinta a punibilidade do Apelante
Pedro Costa, quanto ao crime de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal.

Pleiteia o Apelante também pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, e subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade delitiva restou comprovada pelos Auto de Prisão em Flagrante (ID. 9812240) e Laudos Periciais das motocicletas e peças apreendidos com os Apelantes.

Que durante a prisão em flagrante foram apreendidas motocicletas, as quais passaram por perícia técnica, a qual comprovou que algumas motocicletas já haviam passado pelo processo de desmanche, bem como trocas de peças originais que saíram para revenda, inclusive, haviam veículos que estavam com registro de roubo/furto, vejamos os apontamentos dos laudos periciais:

Laudo nº 2017.03.000129-VRO
(ID 9812477): “conclui o perito que a gravação do NIV–9C2MD28001R004820, mantinha características de originalidade, sendo observado que o número do Motor (MD28E – 1000976) instalado no referido veículo, não pertencia ao mesmo, conforme descrito no item anterior”.

Bem como, o
Laudo nº 2016.03.000098-VRO
(ID. nº 9812480): “conclui o perito criminal que se trata de um quadro de uma motocicleta da Marca Honda sendo identificado o sistema de identificação (NIV:9C2KD0540ER020335) com características de originalidade. Porém, o quadro da motocicleta apresentava-se característica de situação de “desmonte” de veículos. O perito identificou o veículo de acordo com a pesquisa na Base de Índice Nacional com a placa OTS-4831/PA, de propriedade de HERBERTE VON ROMEU DA SILVA SILVA, tudo em conformidade com o exposto no item anterior”.

Consta ainda o
Laudo nº 2016.03.000141-VRO
(ID. 9812481); “conclui o perito criminal que trata-se um quadro de uma motocicleta da marca

HONDA, o qual apresentava-se seu sistema de identificação (NIV: 9C2HA07105R062876) com características de originalidade. Porém apresentava-se característica de “desmanche”, sendo identificado de acordo com a pesquisa na Base de dados, que trata-se de um veículo da Marca Honda, modelo C100 Biz de placa JUS-5327, tudo conformidade com o exposto no item anterior”.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima e testemunhas policiais militares, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que foram claras e seguras, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte dos Apelantes.

A testemunha, Bruno Martins Mesquita, delegado de Polícia Civil, narrou em juízo, que presidiu o Inquérito Policial e disse que inicialmente o denunciado Richardson colaborou com as investigações, tendo declinado durante o interrogatório que o grupo já havia se constituído há mais de 02 (dois) anos, sendo que todos seus integrantes tinham conhecimento de que se tratava de algo ilícito. Frisou que nem todos os veículos detectados na residência do acusado Francisco eram objetos de roubo ou furto, haviam também motocicletas que estavam com problemas mecânicos, no aguardo de reparos, segundo seus respectivos proprietários. Explicou que o
modus operandi
era obter veículos de maneira fraudulentas, e após, retiravam as peças destes e trocavam as peças de veículos lícitos, sendo que para estas últimas, realizam a comercialização. Disse que os denunciados retiravam o chassi e motor com o intuito de impedir a identificação dos veículos, no entanto, a polícia logrou êxito em identificar um ou dois veículos com registro de roubo ou furto, além disso, alguns outros não possuíam este tipo de registro, mas estavam desmanchados. Relatou que aproximadamente 03 (três) semanas após a prisão em flagrante, alguns proprietários de motocicletas compareceram à Delegacia Civil e demonstraram surpresa ao ver as peças dos veículos retiradas, isto porque haviam os deixado na oficina para pequenos reparos. Afirmou que o denunciado Richardson também declinou em seu interrogatório que o denunciado Pedro Costa, seria o executor, aquele que furtava/roubava as motocicletas, sendo que repassava estas para o denunciado Arleson Barbosa, dono da oficina mecânica e também ao denunciado Francisco, pessoas que realizava o desmanche. Disse que foi através de denúncia anônima que chegaram aos acusados.

A testemunha Claudio Nunes Bentes, policial militar, narrou em juízo, que participou da prisão em flagrante dos denunciados e foi abordado por uma das vítimas tendo esta informado que havia identificado o autor de um furto à motocicleta sabendo ainda identificar as vestes do suspeito. Disse que conseguiram abordar este, sendo o acusado Richardson, o qual inicialmente negou as acusações, mas depois informou a participação dos integrantes no esquema criminoso, alegando que o acusado Arleson Barbosa encomendava as motocicletas que eram roubadas ou furtadas, o denunciado Pedro realizava a subtração dos veículos e o denunciado Francisco efetuava o desmanche. Narrou que na residência do acusado Francisco foram localizadas as peças da motocicleta da vítima.

As testemunhas Fábio Dias e Genival Alves, policiais militares, narraram em juízo, que participaram da prisão em flagrante dos Denunciados, que haviam sido informados por uma vítima de furto de motocicleta as características do autor deste delito. Assim, em ronda policial encontraram o referido suspeito, sendo o denunciado Richardson, que ao ser indagado, declinou o nome do acusado Arleson, o qual encomendava as motocicletas a serem furtadas. Após, as motocicletas seriam levadas para a oficina mecânica para que fosse realizado o desmanche, que também ocorriam na residência do denunciado Francisco. Afirmaram que a motocicleta da vítima que realizou denúncia anônima foi localizada na residência do acusado Francisco, bem como outros veículos já desmontados ou no processo de desmanche.

Vale ressaltar, o valor probatório da palavra das testemunhas, policiais militares, que realizaram a prisão em flagrante dos denunciados, esclarecendo veemente a dinâmica dos fatos.

Assim entende o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONVINCENTE. DEPOIMENTO COESO PRESTADO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO DO APELANTE NA POSSE DO BEM, CIRCUNSTÂNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DE AUTORIA, PROVOCANDO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. NÃO PROVIMENTO. OBRIGAÇÃO DA DEFESA COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM E DE SUA POSSE, O QUE EFETIVAMENTE NÃO FOI CUMPRIDO.PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008932-73.2020.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/10/2023)

A testemunha Heberte Vom Romeu, vítima, declarou em juízo, que deixou sua moto em via pública, quando a mesma foi subtraída, tendo sido encontrada pela Polícia Militar no bairro Liberdade, desmanchada. Informou que não levou sua moto para a oficina e que o veículo foi subtraído, afirmando que apenas recuperou o motor e o chassi e que ouviu dos policiais que Richardson e Arleson participaram da subtração da motocicleta, porém já havia sido informado por populares acerca do envolvimento de Arleson no crime.

Dessa forma, não cabe acolhimento ao pedido de absolvição por insuficiência de provas ao crime de receptação qualificada, previsto no artigo 180, §2º, do Código Penal ao Apelante Pedro Costa.

Salienta-se que na sentença condenatória (ID. 9812504) proferida ao Apelante Pedro, o magistrado reconhece na 2ª fase da dosimetria a atenuante de menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, porém o Apelante não concorre a referida atenuante, uma vez que na época dos fatos teria a idade de 21 (vinte e um) anos e 05 (cinco) meses, ou seja, era maior que 21 (vinte e um) anos. Sendo assim, deixo de considerar o Apelante menor e mantenho a condenação nos demais termos da sentença condenatória.

VOTO DO APELANTE
ARLESON BARBOSA SILVA

Por ser matéria de ordem pública, se faz necessária a verificação da extinção da punibilidade, para o crime de
associação criminosa
, previsto no
artigo 288, do Código Penal,
para o Apelante
Arleson Barbosa
, em que a pena fixada para este delito foi de
01 (um) ano de reclusão
, pelo que prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal.

Dos autos verifica-se que o fato criminoso ocorreu em 11/02/2016, a denúncia foi recebida em 29/02/2016, sendo a sentença prolatada em 11/05/2020, ou seja, até a presente data, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada, razão pela qual torna-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade ao Apelante Arleson Barbosa pela prescrição intercorrente quanto ao
crime de associação criminosa
, previsto no
artigo 288, §2º, do Código Penal
, nos termos do art. 107, V c/c 109, inciso IV c/c art. 110, §1º e art. 115, todos do Código Penal.

Dessa forma está extinta a punibilidade do Apelante
Arleson Barbosa, quanto ao crime de associação criminosa
, prevista no artigo 288 do Código Penal.

Requer o Apelante também a absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 9812240) e Laudos Periciais das motocicletas e peças apreendidos com os Apelantes.

Que durante a prisão em flagrante foram apreendidas motocicletas, as quais passaram por perícia técnica, a qual comprovou que algumas motocicletas já haviam passado pelo processo de desmanche, bem como trocas de peças originais que saíram para revenda, inclusive, haviam veículos que estavam com registro de roubo/furto.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima e testemunhas, policiais militares, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que foram claras e seguras, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte dos Apelantes.

Vale ressaltar, o valor probatório da palavra das testemunhas, policiais militares, que realizaram a prisão em flagrante dos denunciados, esclarecendo veemente a dinâmica dos fatos.

Dessa forma, não cabe acolhimento ao pleito de absolvição por insuficiência de provas ao crime de receptação, previsto no artigo 180, §2º, do Código Penal ao Apelante Arleson Barbosa.

Subsidiariamente, pugna o Apelante pelo redimensionamento da pena-base, aplicando-a em seu mínimo legal.

Na 1ª fase da dosimetria da pena, o Juiz
a quo
analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, e nenhuma delas foi valorada como negativa ao Apelante, fixando a pena-base em seu mínimo legal, ou seja,
03 (três) anos de reclusão.

Nas 2ª e 3ª fases, ausentes atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou diminuição, pelo que a pena restou definitivamente em
03 (três) anos de reclusão.

A pena aplicada ao Apelante Arleson já está em seu mínimo legal, não havendo provimento ao pleito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.
E de ofício reconheço a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente de todos os Apelantes para o crime de posse de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal, bem como reconheço a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente para o Richardson Lima das Chagas, quanto ao crime de receptação qualificada, previsto no
artigo 180, §2º, do Código Penal
, tornando para o último o recurso prejudicado.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 10/07/2024